Tribunal: TJDFT
Processo: 0706659-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. OBSERVÂNCIA NO CASO DOS AUTOS. OBJETIVA, ESTE PRINCÍPIO, DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL, ASSEGURAR A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E OS MEIOS QUE GARANTAM A CELERIDADE DE SUA TRAMITAÇÃO COM VISTAS À EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PORQUANTO. AÇÃO AJUIZADA EM MARÇO/2021, CONTESTADA EM ABRIL/2021, SENTENCIADA EM OUTUBRO/2021 E DISTRIBUIDA AO GABINETE EM DEZEMBRO/2021.CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. ELEMENTOS APONTAM PARA A HIPOSSUFICIÊNCIA. LIMITAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM CONTA CORRENTE. TRINTA POR CENTO. PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO, PROBIDADE, BOA-FÉ OBJETIVA E GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL, SOB O PRIMADO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL DA DIGNIDADE DA PESSOA. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento concernente à limitação de descontos em conta corrente relativos A empréstimos não quitados. 1.1. Na sentença, o pedido foi julgado parcialmente procedente para determinar que cessem os descontos consignados em conta corrente em valor superior a 30% dos rendimentos da demandante. 1.2. Nas razões do recurso, o réu impugna a gratuidade de justiça concedida à autora e, no mérito, requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados totalmente improcedentes.
2. Da impugnação à gratuidade de justiça – rejeição. 2.1. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 2.2. Os elementos dos autos apontam para a hipossuficiência da recorrida, ao passo que o autor não apresentou provas ou argumentos concretos em sentido contrário. 2.3. Ante a ausência de prova em sentido contrário, as documentações acostadas aos autos indicam que estão demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça.
3. A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), em princípio é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. 3.1. No entanto, conforme entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato, probidade, boa-fé objetiva e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), esse limite também deve ser observado no caso de contratos bancários em que o consumidor autoriza o desconto em sua conta corrente, na qual recebe os seus vencimentos de servidor público. 3.2. Pode a instituição financeira debitar na conta corrente da apelada as parcelas do contrato, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 30% (trinta por cento) do montante resultante da remuneração depois de descontadas as consignações compulsórias, assim consideradas as descritas no artigo 3o, do Decreto Distrital no 28.195/2007.
4. Precedente: "O STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos em conta corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento." (EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 17/9/2013).4. Necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto.
5. Assim, não havendo indícios de que houve coação ou erro nos contratos pactuados, o desconto para pagamento dos empréstimos deve limitar-se a 30% do rendimento líquido depositado na conta corrente da autora, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para garantir tanto o direito da autora a uma existência digna quanto o do requerido de receber o crédito contratado de forma voluntária pela autora.
6. Apelação improvida.